Tribunal: TJBA
Processo: 8036197-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036197-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS.
INEFICÁCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, com base na suposta constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante é válida para fins de constituição em mora, considerando a alegação de que o documento é genérico, pois não especifica as parcelas em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 72 do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4. A notificação extrajudicial encaminhada ao Agravante, embora tenha sido entregue no endereço correto, não especificou quais parcelas estavam inadimplidas, dificultando a purgação da mora e contrariando o princípio da boa-fé objetiva, que exige transparência e lealdade entre as partes.

5. Conquanto a Súmula 245 do STJ disponha que a indicação do valor do débito não é imprescindível, a notificação deve conter informações mínimas que possibilitem ao devedor identificar as parcelas inadimplidas e purgar a mora, sob pena de violar o dever de informação.

6. Logo, respeitado entendimento contrário, não há como ser reputada válida a notificação extrajudicial juntada aos autos pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para revogar a liminar de busca e apreensão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8036197-60.2024.8.05.0000
, figurando como agravante

WESLEY DOS SANTOS CERQUEIRA
, e como

agravada
BABRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da e
grégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.